Tribunal: TJDFT
Processo: 0746745-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. EXIGÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o art. 520, I e IV, do CPC/15 autorize o levantamento de depósito em dinheiro, se houver a possibilidade de resultar grave dano ao Executado, faz-se necessária a apresentação de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
2. No caso concreto, os valores objeto do pedido de levantamento referem-se a honorários advocatícios e à compensação por danos morais e estéticos.
3. A verba a título de danos morais e estéticos não tem natureza alimentar, mas indenizatória, e a urgência alegada pela parte não restou demonstrada de maneira irrefutável, o que impede o levantamento da importância pelas Recorrentes sem que seja prestada caução.
4. Quanto aos honorários advocatícios, não se verifica a ocorrência do periculum in mora que justifique a liberação do importe depositado em garantia do juízo, em sede de cumprimento provisório de sentença, com dispensa de caução, sendo prudente que se aguarde o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos do processo principal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.